Tribunal: STF
Processo: RHC 232983
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 815.577/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 7 anos e 6 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 96, I e V, da Lei 8.666/1993, por quatro vezes.



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    1. Consta do procedimento investigatório criminal (PIC) nº 8/17 que, entre 7 de outubro de 2013 e 27 de agosto de 2014, no Prédio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, localizado na rua Avenida Rui Barbosa, nº 315, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, previamente ajustados e com unidade de desígnio, ACIR FILLÓ DOS SANTOS, ERITON RODRIGUES DA SILVA, PAULO HERMÓGENES PEREIRA, KARIM YOUSIF KAMAL MOUSTAFA EL NASHAR, MARCIA SOARES DE SOUZA e ANDRÉ GIMENES DA SILVA fraudaram o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios 19.721/2013, 23.843/2013, 2.368/2014 e 10.777/2014, em prejuízo da Fazenda Pública Municipal de Ferraz de Vasconcelos, mediante ajuste e outros expedientes, com o intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, bem como elevando arbitrariamente os preços e tornando, injustamente, mais onerosa a proposta e a execução do contrato. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para excluir a imposição de reparação dos prejuízos.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE LICITATÓRIA. ACÓRDÃO AFASTOU DETERMINAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS. FALTA DE PEDIDO. PREJUÍZO AO ERÁRIO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem apenas excluiu a penalização de preparação dos danos causados por ausência de pedido expresso do órgão ministerial, por ocasião do oferecimento da denúncia, nos termos da jurisprudência desta Corte, que considera tal pedido como condição necessária para tanto. 



    2. A presença do dolo de causar prejuízo ao erário foi devidamente comprovada na sentença e mantida nos seus exatos termos pela Corte estadual. 



    3. Agravo regimental não provido 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: A fraude em licitação é crime material ou causal. Seu aperfeiçoamento depende da produção do resultado naturalístico, consistente no prejuízo à administração pública. Se no acórdão foi afastado à reparação de dano, concluímos que não houve prejuízo erário. Se não há prejuízo ao erário, estamos diante novamente de um fato atípico pela Lei nova de Licitações. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para anular o acórdão e posterior arquivamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de fraude em licitação, sob os seguintes fundamentos: 



    Em que pesem os argumentos externados pela defesa, deve a decisão vergastada ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Reitero que o Tribunal de origem apenas excluiu a penalização de preparação dos danos causados por ausência de pedido expresso do órgão ministerial, por ocasião do oferecimento da denúncia, nos termos da jurisprudência desta Corte, que considera tal pedido como condição necessária para tanto. Nesse sentido: 



    [...] 



    Sem embargo disso, cumpre excluir-se aqui a imposição da obrigação de reparação de danos, à falta de pedido expresso na denúncia, postulada a condenação somente nas alegações finais (v. fl. 2674), ausente qualquer dilação probatória sobre a matéria e inexistentes de resto elementos indicativos suficientes da condição econômica de cada um dos acusados. 



    Valendo trazer à colação, como já se decidiu, que para fixar-se na sentença o início da reparação civil com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser oportunizado o contraditório ao réu (REsp nº 1.911.826/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe3.8.2021; AgReg no REsp nº 1.671.240/PR, rel. Min. Maria Thereza Assis Moura, j. em 22.5.2018). 



    [...] 



    Ante o exposto, REJEITADAS AS PRELIMINARES, DÁSEPARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS para, mantida a condenação dos réus ACIR FILLÓ DOS SANTOS e ANDRÉ GIMENES DASILVA, ERITON RODRIGUES DA SILVA, PAULO HERMOGENESPEREIRA, MÁRCIA SOARES DE SOUZA e KARIM YOUSIF KAMALMOUSTAFA EL NASHAR, como incursos nos artigos 96, incisos I e V, da Lei nº. 8.666/93, na forma do artigo 71 do Código Penal, incursos ainda os dois primeiros no art. 1º, inciso V, do Decreto-Lei nº. 201/1967, excluir-se a imposição de reparação dos prejuízos, inalterada no mais a r. sentença (fls. 1.348-1.352, grifei). 



    Assim, o afastamento da reparação dos danos pela Corte estadual não significa que o Tribunal estadual haja entendido pelo reconhecimento de ausência de prejuízo – elementar do delito. Ao contrário, a presença do dolo de causar prejuízo ao erário foi devidamente comprovada na sentença e mantida nos seus exatos termos pela Corte estadual. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. 



    Ao contrário do alegado pela defesa, o Tribunal estadual tão somente excluiu a imposição de reparação dos prejuízos por não haver pedido expresso do Parquet na denúncia – que é condição necessária para tanto – e não por haver reconhecido a ausência de prejuízo na conduta do acusado. Daí por que, com razão, o STJ concluiu pela ausência de ilegalidade na hipótese, tendo em vista que a presença do dolo de causar prejuízo ao erário foi devidamente comprovada na sentença e mantida nos seus exatos termos pela Corte estadual. 



    Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do recorrente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente